Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701347-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ROBERTO CARLOS SANT ANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0733684-54.2024.8.07.0003, determinou a exclusão de anotações e informações de créditos referentes à parte autora, ora agravada, no cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR) - SISBACEN. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em suma, externa a sua discordância com as astreinte arbitrada na decisão agravada, esclarecendo que o objetivo desta é o cumprimento da obrigação, não possuindo, por conseguinte, natureza remuneratória ou reparatória, motivo pelo qual a fixação em valores excessivos resulta em enriquecimento indevido da parte, de forma a ensejar o seu redimensionamento. Defende a revisão do valor da multa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Alega que, de acordo com o Código de Processo Civil, a multa coercitiva deve ser ajustada ao caso concreto, para evitar que a parte beneficiada da decisão obtenha vantagem excessiva e sem fundamento legal. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja revogada a multa fixada pelo Juízo de origem. Alternativamente, pleiteia a redução do valor da referida multa. Preparo recolhido no ID 67915046 e ID 67915050. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 216642616 – autos de origem): Recebo a inicial. Defiro a gratuidade. Anote-se. Tendo em vista a comprovação (ID 216208941), defiro a tutela de urgência e determino que a Ré exclua todas as anotações e informações de operações de créditos em nome do Autor, remetidas ao Cadastro de Sistema de Informação de Crédito - SCR do SISBACEN, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. (destaques no original) Em face de tal decisão, a parte requerida, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau (ID 219228210 – autos de origem): Dispõe o embargante que a decisão contém omissões no julgamento, razão pela qual requer sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do C.P.C. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, erro material, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste em réplica. Intimem-se. Consoante relatado, a controvérsia recursal está relacionada à decisão recorrida que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao banco ora agravante que proceda a exclusão do nome da parte autora, ora agravada, do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Consoante o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014), o Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen), especificamente o Sistema de Informações de Crédito (SCR), é um cadastro público que visa tanto a proteção do interesse coletivo, atuando como regulador do sistema financeiro e realizando a supervisão bancária, quanto a satisfação de interesses privados, beneficiando tanto as instituições financeiras, na gestão de suas carteiras de crédito, quanto os mutuários, ao permitir o acesso ao seu histórico de crédito positivo. Embora deva ser tratado de maneira distinta dos cadastros de inadimplentes, como o SPC e a Serasa, o SCR também possui a característica de cadastro restritivo de crédito, pois contém informações que ajudam a reduzir o risco das instituições ao concederem crédito, assim como ocorre nos outros cadastros de proteção ao crédito. Observou-se ainda que, “apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta”. Por sua vez, o artigo 43, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor assim preceitua: Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. (...) § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. Na hipótese, o magistrado a quo, a partir da análise dos argumentos da petição inicial da ação originária e dos documentos que a instruíram, reconheceu a plausibilidade do direito pleiteado, uma vez que inexistiram provas no sentido de que a instituição financeira estava autorizada a realizar a inserção do nome do ora agravado perante o cadastro restritivo (SISBACEN - SCR). Ademais, não há provas de que o agravado foi previamente notificado da referida restrição, sem se olvidar que restou patente o receio de dano irreparável, em virtude da restrição creditícia em seu nome, a qual poderá causar-lhe graves consequências, uma vez que aquela é apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pelo agravado, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, via de regra, exigem a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Banco Central. A propósito: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados. (...). (REsp 1117319/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011) Nesse contexto, para que a decisão agravada, relativa à concessão da tutela antecipada, seja alterada, o banco agravante deve comprovar que ela apresenta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não foi demonstrado no caso em questão. Além disso, a tutela provisória de urgência concedida não possui características de irreversibilidade, uma vez que o agravado poderá ser novamente inscrito nos cadastros do SISBACEN-SCR, caso o banco agravante comprove, por meio de documentos, a existência do registro no SCR ou em caso de eventual julgamento de improcedência da ação. Quanto à aplicação das astreintes e ao valor fixado, também não há razão para acolhimento. Como é amplamente conhecido, a multa diária ou astreintes é uma medida coercitiva determinada pelo juiz para obrigar a parte a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, conforme estabelecido nos artigos 497 e 537 do CPC. Veja-se: Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Aliás, impende consignar que a ordem judicial não impôs ao banco agravante uma obrigação ilegal e muito menos exigiu que ele praticasse um ato impossível. Ressalta-se, ainda, que, a mensuração do valor multa é ônus do agravante, por eventual resistência no cumprimento da ordem judicial. Na hipótese, à medida que o Juízo singular determinou que o banco agravante procedesse à exclusão do nome do agravado do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), tem-se que tal ordenação não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo tendo em vista a capacidade econômica da instituição financeira, assim como, o eventual prejuízo causado ao agravada. Destaca-se, ainda, que o valor das astreintes não faz coisa julgada material, logo, pode ser revisto caso se torne desproporcional. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE FRAUDE. INSCRIÇÃO EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS AUTOMATIZADAS, POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada (art. 537 do Código de Processo Civil – CPC). 3. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. 4. Para o Superior Tribunal de Justiça-STJ, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor (3a Turma, AgInt no AREsp 1.696.617/SP, j. 15/03/2021). 5. Na hipótese, o agravado alegou ter sido vítima de fraude, em razão de contrato de adesão fraudulento entre a primeira e a agravada, em seu próprio nome, o que teria lhe causado a imputação de débito ilegal no valor de R$ 98.728,80 e, consequentemente, a inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Afirma, ainda, que, embora deferida a liminar para abstenção de cobranças supostamente indevidas por meio de ligações telefônicas, persistem as comunicações por correio eletrônico. 6. Embora a agravante tenha cumprido a decisão liminar para retirar o nome do agravado dos bancos de dados de proteção ao crédito, não demonstrou a adoção de providências para a interrupção do encaminhamento automático de e-mails de cobrança. Assim, para adequação à obrigação de não fazer, a agravante deve se abster de continuar com a cobrança dos débitos, ainda que de forma automatizada, por sistemas informáticos, sob pena de incidência da multa cominatória, por dia de descumprimento. 7. A decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa julgada; é possível a modificação do seu valor, a requerimento ou de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando o valor se tornar irrisório ou exorbitante. 8. Não há que se falar em enriquecimento sem causa, considerado ainda o porte financeiro da agravante. A multa fixada é proporcional, de apenas R$ 50,00 para cada email de cobrança encaminhado indevidamente ao agravado, após o decurso do prazo da decisão agravada, com fixação do limite máximo de R$ 10.000,00. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1829270, 0749336-57.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Banco Pan S.A., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, cancele as inscrições realizadas nos cadastros de proteção ao crédito em desfavor da autora/agravada, sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais). 2. A medida cominatória estabelecida é suficiente para compelir o réu/agravante a cumprir a decisão no prazo assinalado, além de ser compatível com a capacidade econômica da parte e com a obrigação fixada, conforme art. 537 do CPC. É relevante esclarecer que a decisão recorrida não indicou expressamente a periodicidade da medida, o que permite inferir que se trata de multa única, ressalvada a possibilidade de posterior revisão, nos moldes previstos no § 1o do art. 537 do diploma processual civil. 3. Não demonstrada abusividade ou desproporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento injustificado do comando judicial, devem ser mantidos os termos expostos na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433524, 0713215-64.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2022, publicado no DJe: 12/07/2022.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025 15:26:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador